Tribunal: TJES
Processo: 5012013-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012013-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STONE PAGAMENTOS S.A.

AGRAVADO: WALTER DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRANSAÇÃO COM CARTÃO DE CRÉDITO. ERRO NA DIGITAÇÃO DE VALOR. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição de pagamento contra decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu a cobrança de R$30.000,00 na fatura de cartão de crédito do consumidor e proibiu a negativação de seu nome, em razão de suposto erro de digitação do comerciante, que deveria ter lançado o valor de R$300,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais (art. 300 do CPC) para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade de débito lançado na fatura de cartão de crédito do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões do recurso, focadas na legalidade do bloqueio de valores na conta do comerciante, não se contrapõem aos fundamentos da decisão agravada, que trata apenas da suspensão da cobrança em face do consumidor.

O bloqueio do repasse do valor ao comerciante pela própria instituição de pagamento, por suspeita de fraude, corrobora a probabilidade do direito do consumidor e a necessidade de suspender a cobrança para evitar o enriquecimento sem causa da instituição.

Existem indícios suficientes do erro na transação, notificado pelo próprio comerciante à administradora da máquina, o que configura a probabilidade do direito, enquanto o perigo de dano reside no risco de restrição de crédito indevida ao consumidor.

A medida não gera perigo de irreversibilidade, pois, em caso de improcedência do pedido ao final do processo, a cobrança do débito poderá ser restabelecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte/ES, que, nos autos do processo n.º 5000472-12.2024.8.08.0054, deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança de valor equivocado na fatura do cartão de crédito de Walter da Silva Pereira, além de proibir a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões, o Agravante sustenta que: (i) o bloqueio preventivo do saldo remanescente na conta do agravado foi realizado por questões de segurança e para investigação de possíveis fraudes, estando respaldado por normas internas da empresa e pela legislação do Banco Central; (ii) a decisão de tutela provisória, ao determinar o desbloqueio e a suspensão da cobrança, pode gerar consequências irreversíveis, o que contraria o disposto no art. 300, § 3º, do CPC; (iii) a transação de R$ 30.000,00 é completamente incompatível com o histórico transacional do agravado, que afirma comercializar animais, sendo o valor habitual de suas transações muito inferior; (iv) a suspensão da cobrança imposta à Stone é indevida, pois o cartão é de titularidade do Banco Sicoob, sendo a Stone apenas responsável pelo processamento da transação e não pela cobrança da fatura; (v) há previsão contratual autorizando o bloqueio de valores em casos de suspeita de fraude ou irregularidades, procedimento devidamente acatado pelo agravado ao aderir aos serviços da agravante; (vi) não houve ato ilícito por parte da Stone, uma vez que agiu em conformidade com as normas regulatórias e contratuais ao bloquear os valores para análise de suspeita de fraude.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pela parte, entendo que a r. decisão vergastada

não merece reforma
.

A questão cinge-se em saber se o Agravado, ao requerer a tutela provisória de urgência, demonstrou, ou não, os requisitos necessários ao seu deferimento.

Com efeito, o MM. Magistrado
a quo
consignou na decisão recorrida o seguintes fundamentos,
in litteris
:

“(...) No caso dos autos, é mesmo possível inferir do alegado e da documentação que instrui a inicial a probabilidade do direito vindicado. Isto porque o autor informa que, no dia 22/07/2024 realizou a compra de um suíno pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais), entretanto, o comerciante ao digitar o valor da compra na máquina de cartão de crédito cometeu equívoco e digitou valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo que mesmo após diversas tentativas de resolução administrativa a requerida permaneceu inerte.

O vencimento da fatura do cartão ocorrerá em 03/08/2024, não dispondo a parte autora de condições para pagar o débito gerado de forma equivocada. Nessas circunstâncias, é possível que haja equívoco no lançamento do valor da compra, o que justifica a discussão do débito em juízo. Com efeito, está demonstrado o
fumus boni juris
do direito da parte autora, ante a documentação que instruiu a inicial, demonstrando a incorreção quanto ao valor da venda. Logo, não faz sentido, neste intermédio, que subsista a exigibilidade da cobrança, quanto à operação impugnada, nem tampouco que o nome do autor seja incluído nos órgãos de proteção ao crédito, o que certamente implica em possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. Eventual restrição de crédito imposta ao autor em decorrência do não pagamento da fatura poderá, de fato, lhe causar prejuízos. Presente, então, o
“periculum in mora”
.

Se assim o é, evidencia-se a plausibilidade do direito da parte requerente, ao menos nessa fase processual, bem como está comprovada a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, face ao risco à boa imagem e ao crédito que sustenta desfrutar. Outrossim, certo é que inexiste perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, como exige o art. 300, § 3º, do CPC, pois, no caso de ser o autor vencido na demanda, de pronto se restabelecerá a cobrança do crédito discutido, isto é, a medida de urgência neste aspecto não trará qualquer prejuízo para a parte ré, o que reforça a concessão da tutela de urgência.

Presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência e o faço para SUSPENDER a exigibilidade da fatura de id. 47614722 com vencimento para 03/08/2024, bem como para SUSPENDER o envio de cobranças ao autor decorrentes do débito em questão, até o julgamento do processo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a partir do descumprimento da presente decisão. (...)”
.

Pois bem.

Primeiramente, cabe ressaltar que o presente recurso beira a ausência de dialeticidade recursal. É que da leitura das razões recursais, é possível constatar que a Agravante articula fundamentos que não se relacionam com o Agravado, mas, sim, com o terceiro Mizael Lopes Guidoni, que, conquanto tenha participado dos fatos narrados na ação originária, com aquele não se confunde.

Para melhor compreensão, extrai-se da causa de pedir deduzida na ação originária que o Agravado, Walter da Silva Pereira, realizou tentativa de aquisição de produto no valor de R$300,00, tendo o comerciante Mizael Lopes Guidoni, ao operar a máquina de cartão de crédito vinculada à Agravante, inserido o valor de R$30.000,00. Após o registro da transação, foi feito contato pelo comerciante com a administradora, ora Agravante, para solicitar o cancelamento do lançamento, o que, contudo, não foi acolhido. Em razão da manutenção do valor lançado, o Agravado alegou que o lançamento do valor em sua fatura de cartão de crédito, circunstâncias que embasaram o pedido de tutela de urgência e de indenização por danos morais.

Assim, necessário esclarecer que
a decisão não determina a liberação de quaisquer valores
em favor do Agravado e tampouco do terceiro Mizael Lopes Guidoni, mas, apenas e tão somente, a suspensão do lançamento realizado em desfavor do Agravado.

As razões articuladas pela Agravante em relação à legalidade e lisura do procedimento de bloqueio do saldo vinculado ao “dono da maquininha”, o terceiro Mizael Lopes Guidoni, em nada altera a conclusão do MM. Juiz quanto ao direito vindicado pelo Agravado Walter da Silva Pereira.

Pelo contrário: a circunstância de a Agravante ter bloqueado o saldo e não ter liberado a quantia de R$30.000,00 em favor do terceiro Mizael Lopes Guidoni, em verdade, corrobora a ordem de suspensão do lançamento realizado contra o Agravado Walter da Silva Pereira, uma vez que, do contrário, haveria enriquecimento sem causa da Agravante.

Ademais, a mera alegação de possível irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada não se sustenta diante do fato de que, repita-se, não há ordem de desbloqueio de valores, contrariamente ao que sustenta a Agravante em suas razões recursais.

Lado outro, o Agravado apresentou indícios suficientes de que o lançamento do valor na fatura decorreu de erro do próprio vendedor Mizael Lopes Guidoni, do que foi a Agravante prontamente notificada pelo “dono da maquininha”, que, segundo mensagens apresentadas, objetivava efetuar o cancelamento da transação e o estorno, o que justifica a suspensão da cobrança em sede de cognição sumária.

Por fim, entendo que o perigo de dano alegado pela agravante, de que a manutenção da decisão agravada poderia comprometer o procedimento de segurança e investigação, não se justifica, pois, mais uma vez, a decisão não determina o desbloqueio do saldo em favor do terceiro Mizael Lopes Guidoni, mas apenas a suspensão do lançamento efetivado em desfavor do Agravado.

Forçoso convir, portanto, que a Agravante não apresentou razões suficientemente robustas para infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida incólume por seus próprios fundamentos.

Sendo assim,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)